Tribunal: TJSP
Processo: 1010213-80.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r Municipal no 03/1998, ao dispor sobre o Estatuto do Magistério Municipal, não inscreve nenhum outro critério para a aferição de eventual promoção por merecimento afora o cômputo de pontuação por assiduidade e atualização pedagógica. A atribuição conferida aos Secretários de Administração e Educação constante no art. 25, da Lei Complementar no 03/98, circunscreve-se ao processamento e à execução das promoções conferidas. A Resolução SME e SMA no 3.632/2005, ao inscrever requisito não contemplado em lei, desborda dos lindes do poder de regulamentação, em maltrato ao princípio da reserva legal. Precedentes da 11a Câmara de Direito Público.
2. Verba de patrocínio. Art. 85, §4o, inciso II, do CPC. Fixação postergada para a fase de liquidação por ausência de parâmetros, ocasião em que deverão ser majorados em razão do trabalho adicional na fase recursal. Reforma da sentença, neste aspecto.
3. Desfecho de origem reformado em parte. Recurso oficial parcialmente provido e voluntário desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010213-80.2024.8.26.0269; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ITAPETININGA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. Pretensão de servidoras públicas, ocupantes do cargo de professora de educação básica, pertencentes ao quadro do magistério municipal de Itapetininga, voltada à conquista de promoção por merecimento em conformidade com a LCM n. 03/98, independentemente

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ITAPETININGA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. Pretensão de servidoras públicas, ocupantes do cargo de professora de educação básica, pertencentes ao quadro do magistério municipal de Itapetininga, voltada à conquista de promoção por merecimento em conformidade com a LCM n. 03/98, independentemente dos critérios constantes na Resolução SME e SMA no 3.632/2005 (requisito temporal de 5 anos). Procedência na origem.
1. Insurgência da municipalidade. Impossibilidade. A Lei Complementar Municipal no 03/1998, ao dispor sobre o Estatuto do Magistério Municipal, não inscreve nenhum outro critério para a aferição de eventual promoção por merecimento afora o cômputo de pontuação por assiduidade e atualização pedagógica. A atribuição conferida aos Secretários de Administração e Educação constante no art. 25, da Lei Complementar no 03/98, circunscreve-se ao processamento e à execução das promoções conferidas. A Resolução SME e SMA no 3.632/2005, ao inscrever requisito não contemplado em lei, desborda dos lindes do poder de regulamentação, em maltrato ao princípio da reserva legal. Precedentes da 11a Câmara de Direito Público.
2. Verba de patrocínio. Art. 85, §4o, inciso II, do CPC. Fixação postergada para a fase de liquidação por ausência de parâmetros, ocasião em que deverão ser majorados em razão do trabalho adicional na fase recursal. Reforma da sentença, neste aspecto.
3. Desfecho de origem reformado em parte. Recurso oficial parcialmente provido e voluntário desprovido.